Tribunal: TJMT
Processo: 1010048-81.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010048-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), BEROALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 913.854.742-20 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS NASCIMENTO CALVÁRIO (INTERESSADO), GIOVANNI CARDOSO MORAES (INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDI
O
TENTADO, PARTICIPAÇÃO
EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA
–
ENVOLVIMENTO

COM
CRIME ORGANIZADO
–

NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO
CRIMINOSO

–

NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILDIADE
DE ANÁ
LISE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
–
MERA
EXI
S
TÊNCIA DE
PREDICADOS FAVORÁVEIS E PRIMARIEDADE

NÃO

GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

–
PRISÃO
DOMICILIAR
-
NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE
– ORDEM DENEGADA.

1.
Em conformidade com o Enunciado n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

2.
“A análise da tese de negativa de autoria é inviável no âmbito restrito do habeas corpus, em razão de sua própria natureza, a qual demanda dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo
esta
a via adequada para a sua revisão”
(STJ -
AgRg
no HC: 540997 SP 2019/0315129-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 05/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/11/2019)
.

3.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento quanto
à

prisão preventiva
para membros
de
organizações criminosas
no sentido de que
“
(...)
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhad
as pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção.
(...)
”
(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB)
.

3.
“
Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar”
(STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

4.
Ausência de fundamentos para a concessão
da prisão domiciliar
com base no artigo 318, inciso VI, da Lei n. 13.257/2016
. F
ilhas maiores de 1
2
(
doze
) anos de idade
. N
ão comprovada a imprescindibilidade dos cuidados da pessoa presa para com o
s
dependente
s
.

5.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
a Defensoria Pública do estado de Mato Grosso
em favor de
BEROALDO PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
que
,
nos autos da Ação Penal n
.
1
00
1850-32.2024
.8.11.00
40
,
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva,
fundamentada na
garantia da
ordem pública
.

Em suas razões
o
impetrante
informa
que o paciente foi detido

e
m suposta
prática dos
delitos tipificados nos

art. 121, §

2º, inciso I e III, na forma do art. 14, inc
iso
II

c.c
.
art. 288, parágrafo único, todos do CP e art. 244-B da Lei
n.
8.069/90, tudo na forma do art. 69, do CP
,
tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta
a
ausência de indícios de autoria, imputando os crimes aos menores Matheus Nascimento C
alvário e Giovanni Cardoso Morais,
bem como
afirma
que o paciente
que não tinha ciência dos fatos
,

pois estava trabalhando
no momento do ocorrido
.

Aduz
que não se mostram presentes os
requisitos da constrição cautelar
pela
suposta gravidade
abstrata
da conduta
,
havendo
necessidade de
observar
a presunção de inocência
,
a
primariedade do paciente e
seus
predicados favoráveis (residência fixa
, emprego lícito e família no distrito da culpa), bem como pugna,
subsidiariamente
,

pela aplicação da medida cautelar de prisão domiciliar em razão de ser
genitor de 02 menores, nos termos do art. 318, inciso VI, da Lei n. 13.257/2016.

Com tais argumentos requer a concessão d
e
ordem liminar para que seja
cessado o constrangimento ilegal à liberdade d
o paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão por
entende
r
presentes os requisitos
para tanto
, de maneira
que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares
diversas
e/ou prisão domiciliar.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
. 20
9997666, 209997667, 209997671, 209997672, 209997674, 209997685 e 210010667
.

Liminar indeferida (Id. 210487699)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
11362265
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 2
14095656
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
manteve em prisão preventiva do paciente
BER
O
ALDO PEREIRA DA SILVA
, pela prática do crime
de homicídio tentado

em
concurso de pessoas
e corrupção de menor
(
art. 121, § 2º, inciso I e III, na forma do art. 14, inciso II
c.c
. art. 288, parágrafo único, todos do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tudo na forma do art. 69, do CP
)
,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

“
Em relação ao processo em epígrafe, verifico que a prisão provisória do suspeito
BEROALDO PEREIRA DA SILVA

encontra-se
concretamente fundamentada e vinculada às especificidades do caso em análise, uma vez que restou apurado o cometimento de diversos crimes na mesma oportunidade.
Assim, o réu responde por integrar associação criminosa (art. 288, parágrafo único, Código Penal), tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos I e III), bem como corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Os crimes demonstram gravidade concreta porque o réu se associou, de acordo com as investigações preliminares, com dois adolescentes para o fim de executar a vítima (
Nilvandro
). Ademais, há indícios de que a motivação de
Nilvandro
para se aproximar de BEROALDO teria sido um possível estupro praticado em face da companheira de
Nilvandro
pelo réu (BEROALDO). Logo, o desenrolar dos fatos demonstra a gravidade concreta dos crimes cometidos, em tese.

Ademais, a imperiosa necessidade de acautelar o meio social
contra fatores
de perturbação ou de insegurança subsistem, assim como a consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito ou, de qualquer forma, representará agravo incomum a uma objetiva noção de segurança pública, pois se mostram, no caso dos autos, insuficientes a imposição das medidas cautelares alternativas.

E mais o
periculum
libertatis
está evidente nos autos, tendo em vista que o réu só não matou a vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.

Além disso, a companheira de
Nilvandro
(vítima) relatou a necessidade de mudar de cidade para garantir a sua segurança e de sua família. Por conseguinte, conceder a liberdade a BEROALDO significaria
por
em perigo a vida da vítima e de seus familiares, configurando o perigo na liberdade de BEROALDO.

Além disso, os elementos e evidências constantes nos autos traduzem a periculosidade concreta das condutas e dos agentes,
diante do modus operandi utilizado por eles, assim como das
circunstancias
fáticas em que o ilícito está inserido.

(...)

Necessário destacar que o fato de o segregado
BEROALDO PEREIRA DA SILVA
possuir predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação/manutenção da prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos da lei – art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP.

(...)

Desta feita,
entendo que a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA do suspeito tal como foi lançada
”

(
grifos meus
).

(
Id
. 209997666
–

pp. 380-383
)
.

A impetrante alega ausência de indícios de autoria, imputando os crimes aos menores Matheus Nascimento Calvário e Giovanni Cardoso Morais, tendo em vista que o paciente, supostamente, não tinha ciência dos fatos, pois estava trabalhando no momento do ocorrido
.

A
duz que
não se mostram presentes
os requisitos da constrição cautelar pela suposta gravidade abstrata da conduta,
bem como alega
a
primariedade do paciente e seus predicados favoráveis
.

Para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base fundamentos cautelares do art. 312, do Código de processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

De in
í
cio registro que a tese de negativa de autoria é questão que foge a via estreita da presente impetração, pois
deb
r
uç
ar sobre
tal aspecto demanda necessária dilação probatória, que na hipótese deve ficar reservada
à
instrução processual na origem.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. ROUBO MAJORADO.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.
A análise da tese de negativa de autoria é inviável no âmbito restrito do habeas corpus, em razão de sua própria natureza, a qual demanda dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo
esta
a via adequada para a sua revisão
.
3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada com base nas circunstâncias concretas do crime imputado (roubo de veículo praticado em concurso de agentes, com arma de fogo, a qual teria sido apontada para a cabeça de uma das vítimas). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 540997 SP 2019/0315129-3,
Rel.
Min
.
REYNALDO SOARES DA FONSECA,
j.

em
05/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/11/2019
)
”

(grifos meus)
.

R
egistre-se que o
s indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pela prisão em flagrante em si (A.P.F.D n. 97.3.2024.2043), confirmados pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.36414, pelos depoimentos da vítima e dos menores constantes dos autos de origem (Id. 209997
666), o que justificam a segregação cautelar.

No que diz respeito
ao pedido de revogação da prisão preventiva
verifico que
existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública,
sendo
que

conforme expresso
na decisão hostilizada
,
a natureza
da infração, a utilização de violência física, as
ameaças
feitas
à

vida
da vítima
,
os indíci
os de participação
em organização
criminosa
e a corrupção de menor
,

por si só bastariam
para
a aplicação de medida cautelar mais gravosa
.

Em análise dos autos, em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente
BEROALDO PEREIRA DA SILVA
, em consulta feita pelo seu CPF (913.854.742-20), não
possui
guia de execução penal tramitando no SEEU e além da ação penal que
originou a presente ação constitucional, registra no PJE de primeiro grau os seguintes feitos criminais:
1001543-78.2024.8.11.0040
e
1001570-61.2024.8.11.0040
.

Destaca-se
a existência da ação penal
com medida protetiva de urgência (Autos n. 1001570-61.2024.8.11.0040)
em que o paciente é acusado de
estuprar
a
es
posa da vítima
, Fabiana Feitosa de Sousa
, o que condiz com a
presente denúncia
e comprova sua periculosidade.

Transcrevo a a
nálise do magistrado
a quo

com
o seguinte trecho
:

“
Assim, o réu responde por integrar associação criminosa (art. 288, parágrafo único, Código Penal), tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos I e III), bem como corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Os crimes demonstram gravidade concreta porque o réu se associou, de acordo com as investigações preliminares, com dois adolescentes para o fim de executar a vítima (
Nilvandro
). Ademais,
há indícios de que a motivação de
Nilvandro
para se aproximar de BEROALDO teria sido um possível estupro praticado em face da companheira de
Nilvandro
pelo réu (BEROALDO). Logo, o desenrolar dos fatos demonstra a gravidade concreta dos crimes cometidos, em tese.
(Id. 209997666 – pp. 380-383)
(grifos meus)
.

Considerando o exposto, o paciente evidencia uma tendência à reiteração delitiva, inclusive no mesmo contexto, dada a variedade de delitos graves presentes neste caso (tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menor), bem como a existência de uma ação relacionada à violência contra a mulher (Autos n. 1001570-61.2024.8.11.0040 - crime de estupro). Assim sendo, fica clara a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6
,
da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações
penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Cabe
destacar que
há nos autos indícios de que os acusados
Beroaldo
Pereira da Silva,
Matheus Nascimento Calvário e Giovanni Cardoso Morais
participam ativamente da organização criminosa “Comando Vermelho”
, demonstrando assim a periculosidade dos indivíduos.

Nesse sentido:

“Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhad
as pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

No destoa deste entendimento
o TJMT:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA –
REITERAÇÃO

CRIMINOSA

–
ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS
–
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO
CRIMINOSO
– MOTIVAÇÃO IDÔNEA
–
PERICULUM

LIBERTATIS – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO
– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
–
AUDIÊNCIA

DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA
–
NÃO

CONFIGURADO
O
EXCESSO
DE
PRAZO

–
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade
delitiva
, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção
criminosa
, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, somada a
reiteração

criminosa
, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização
/associação
criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima.

(N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)
” (grifos meus).

Além do mais, o art. 313, inciso
s
I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado
possui pena base superior a 04 anos
, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública e a integridade física da vítima.

De outro giro
, quanto
à
alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento
firmado na origem
seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não
serem, por si só,
suficientes para
ensejar a
revogação da prisão preventiva,
vejamos
:

“
Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar
”
(STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“
A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado
(...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS,
Rel.
Min
.
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j
.
em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023
)
.

Considerando o pedido de prisão domiciliar, em consonância com o parecer ministerial, não vejo fundamentos para a concessão imediata com base no artigo 318, inciso VI, da Lei n. 13.257/2016.

De acordo com a
d
outa Procuradora da Justiça:

“Além disso, convencionou-se que não basta, por si só, a demonstração acerca da existência de filhos menores, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da pessoa presa para com o dependente, o que, no caso dos autos, não restou evidenciado.” (Id. 214095656)
.

Compulsando os autos, vislumbro que
o paciente é pai de adolescentes com mais de 15 anos (conforme certidão de nascimento anexa, Id. 210010667) e não há evidências que confirmem que ele seja o único responsável por ess
a
s menores.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024